Tribunal: TJES
Processo: 5032069-90.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032069-90.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO LUIZ COLLYER BRINGHENTI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos, determinar a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

O apelante sustenta a natureza informativa do sistema, a inexistência de ilícito, a necessidade de redução do valor indenizatório, a aplicação da taxa SELIC e a viabilidade de cumprimento da obrigação de fazer por expedição de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito para fins de caracterização de dano moral; (ii) definir se a manutenção do registro de "prejuízo" após a quitação da dívida configura omissão ilícita e dano moral
in re ipsa
; (iii) avaliar a adequação do montante indenizatório e a forma de incidência dos juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2025; (iv) analisar se a obrigação de fazer de exclusão do registro pode ser substituída por expedição de ofício ao Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR (antigo SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois avalia a capacidade de pagamento do consumidor; pelo que a manutenção indevida do nome configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

4)
Restou demonstrada a omissão ilícita da instituição financeira ao manter o registro de "prejuízo" por quase um ano após a quitação integral das obrigações, o que enseja a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5)
O valor indenitário de R$ 10.000,00 comporta redução para R$ 5.000,00, montante que melhor se ajusta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes em casos análogos.

5)
Conforme o § 1º do art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2025, os juros moratórios devem ser fixados de acordo com a taxa referencial SELIC.

6)
A atualização dos dados no SCR é atribuição exclusiva da instituição financeira, não sendo cabível a transferência desse ônus ao Judiciário mediante expedição de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais a R$ 5.000,00 e determinar a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC.

Tese de julgamento:

"1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza restritiva de crédito e a manutenção indevida de apontamento após a quitação gera dano moral
in re ipsa
.

2. A taxa legal de juros de mora deve corresponder à taxa referencial SELIC, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
§ 1º do art. 406 do CC (Lei nº 14.905/2025); art. 14 do CDC; art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.139.656/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 24.10.2017; TJES, Apelação Cível n. 5022686-87.2024.8.08.0024, Rel. Des. Paula Cheim Jorge, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a caracterização de ato ilícito e dano moral decorrentes da manutenção de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central após a quitação do débito, bem como a adequação do montante indenizatório e a viabilidade de substituição da multa cominatória por expedição de ofício.

Com efeito, a instituição financeira apelante defende a ausência de caráter restritivo do aludido sistema, argumentando ser mero banco de dados informativo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SRC, antigo SISBACEN, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual a manutenção indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SISBACEN.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR).
NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in re ipsa.

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(AREsp n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NEGADA PELO ACÓRDÃO.

1. Recurso especial contra acórdão que afastou a existência de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por não haver inscrição de débito vencido.

2. O SCR, apesar de não ser um cadastro negativador tradicional, possui caráter restritivo sob certos aspectos, podendo lesionar a honra do consumidor em caso de inscrição indevida.

3. No caso em tela, o acórdão recorrido afastou a existência de inscrição indevida, pois não houve registro de dívida vencida, sendo apenas um apontamento de movimentação financeira.

4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.982.457/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Nesse contexto, restou incontroverso o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo consumidor em acordos judiciais prévios.

Por conseguinte, a manutenção do registro de "prejuízo" vinculado ao Cadastro de Pessoas Físicas do recorrido, transcorrido lapso temporal superior a quase um ano desde a quitação, configura inegável omissão ilícita.

Sob esse prisma, a conduta negligente acarreta responsabilização objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consoante previsão do art. 14 do CDC.

Ademais, a manutenção indevida do nome do autor em sistemas restritivos de crédito gera dano extrapatrimonial presumido.

Lado outro, no tocante ao montante reparatório, necessária a redução da quantia fixada pelo juízo, a fim de ajustá-la às peculiaridades do caso e ao patamar adotado pelo STJ e por este colegiado em circunstâncias idênticas, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. SISBACEN.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR).
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM OS VALORES ASSENTADOS POR ESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora no SISBACEN encontra-se em consonância com os valores fixados por esta Corte em hipóteses análogas. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.139.656/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL 5022686-87.2024.8.08.0024 APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a exclusão da informação de dívida no SCR, fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescida de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios em 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia do consumidor, é ilícita; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de negativa de crédito afasta a indenização por danos morais; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O SCR, embora não seja cadastro público como SPC/Serasa, possui natureza restritiva, pois as informações nele lançadas influenciam a concessão de crédito no mercado. 4.A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor antes de registrar informações no SCR; a ausência dessa notificação torna ilícita a inscrição. 5.A autorização genérica constante de contrato de adesão não supre a exigência legal de notificação específica, sendo considerada abusiva conforme entendimento do STJ (REsp 1.348.532-SP). 6.O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), conforme Tema 40 do STJ (REsp 1.062.336/RS), não havendo necessidade de prova de negativa de crédito específica. 7.O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. 8.A incidência de juros deve observar a Taxa SELIC desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ, substituindo a cumulação de juros e correção monetária (Súmula 362/STJ).
9.Os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 20% para 15% do valor da condenação, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC e às circunstâncias do caso, em que a demanda apresentou baixa complexidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. SCR possui natureza restritiva de crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2.A inscrição no SCR sem prévia notificação do consumidor é ilícita e gera dano moral in re ipsa. 3.A autorização genérica em contrato não substitui a comunicação individual exigida por lei para a inscrição no SCR. 4.O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.A incidência da Taxa SELIC é a forma adequada de atualização dos danos morais desde a citação. 6.Honorários advocatícios podem ser reduzidos quando fixados em percentual excessivo em relação à simplicidade da causaL. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; CC, art. 398; CPC, art. 373, I, e art. 85, §§2º e 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.062.336/RS (Tema 40), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.09.2002; STJ, REsp 1.348.532/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.06.2012; STJ, Súmulas 54 e 362. (5022686-87.2024.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 26/11/2025)

Com efeito, o valor de R$ 5.000,00 exsurge adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como cumpre o efeito pedagógico e desestimulador da conduta ilícita.

Ainda, assiste razão ao recorrente a respeito da incidência de juros moratórios segundo a taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil, com a novel redação dada pela Lei nº 14.905/2025:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Por fim, não prospera o pleito de cumprimento da obrigação de fazer mediante expedição de ofício ao Banco Central, na medida em que a alimentação e a atualização dos dados do sistema incumbem exclusivamente à própria instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, a fim de reduzir o montante indenizatório a R$ 5.000,00 e determinar a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)